Tribunal: TJES
Processo: 5025955-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025955-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: TEODORO CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA/EXCLUSÃO DO ADERENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE DE FIXAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS (SÚMULA 538 DO STJ). RETENÇÃO INTEGRAL SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS ATÉ A EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL OU LIMITAÇÃO EXTRISECAMENTE DEFINIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RETENÇÃO QUASE INTEGRAL DOS VALORES PELA ADMINISTRADORA DIANTE DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL E ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E FRUSTRAÇÃO RELEVANTE QUE SUPERAM O MERO DISSABOR CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pela administradora de consórcios em face de Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, determinando a restituição de parcelas adimplidas com redução proporcional da taxa de administração, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside: a) na legalidade da retenção integral da taxa de administração pactuada sobre os valores efetivamente vertidos pelo consorciado excluído, em oposição à aplicação proporcional estabelecida na instância de origem; e b) na configuração e cabimento da indenização por danos morais decorrente da conduta da administradora perante a situação fática do autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 538/STJ), as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, sendo descabida a sua redução proporcional judicial pelo período em que o consorciado permaneceu ativo, devendo a retenção integral do percentual contratado incidir sobre as parcelas comprovadamente quitadas pelo consumidor até a sua exclusão. 2. No tocante aos danos morais, a conduta da administradora de reter quase a totalidade dos valores desembolsados (devolvendo apenas fração insignificante), ignorando a situação extrema de hipervulnerabilidade do autor — acometido por grave Acidente Vascular Cerebral (AVC) que o impossibilitou de dar continuidade ao plano —, transborda o mero inadimplemento contratual. Resta caracterizada a violação à dignidade e ao bem-estar psicológico do consumidor, justificando-se a manutenção da condenação compensatória arbitrada no primeiro grau.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Súmula nº 538 do STJ; Artigo 32 da Lei nº 11.795/08. Artigos 6º, VI, e 51, IV, do CDC.

RELATÓRIO

Na origem, cuida-se de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por TEODORO CARLOS DE OLIVEIRA em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Narra o autor ter aderido, em outubro de 2018, a um contrato de consórcio para aquisição de bem móvel, com carta de crédito no valor de R$ 50.000,00, programada em 60 prestações de R$ 1.016,67. Argumenta que, após o adimplemento de 7 (sete) parcelas (perfazendo o montante total de R$ 7.116,55), foi acometido por grave problema de saúde (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico com sequelas motoras e afasia), o que comprometeu severamente sua renda familiar e inviabilizou a continuidade dos pagamentos, gerando a exclusão do grupo.

Relata que, após o encerramento do grupo e a subsequente contemplação da cota cancelada, a administradora disponibilizou para restituição apenas o valor de R$ 1.430,88, quantia que considera abusiva e desproporcional perante o total efetivamente vertido. Requer, assim, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida EMBRACON contestou a ação arguindo, no mérito, a estrita legalidade e observância às cláusulas contratuais e à Lei nº 11.795/08. Sustentou que a restituição do consorciado desistente/excluído não deve ocorrer de forma integral, fazendo-se necessária a dedução dos encargos contratados destinados a remunerar a gestão do grupo. Defendeu a legitimidade das retenções a título de taxa de administração, fundo de reserva, taxas de permanência, seguros e a aplicação da cláusula penal compensatória em virtude da quebra contratual. Aduziu, por fim, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

O Juízo sentenciante proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, aplicando redutor proporcional sobre a taxa de administração sob o fundamento de equidade ou limitação consumerista, atrelando a remuneração da empresa apenas ao tempo de permanência ativa do consorciado no grupo. Outrossim, reconhecendo o sofrimento e a abusividade sofridos pelo autor em momento de extrema fragilidade biológica, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada com o teor da sentença, a administradora ré interpôs Recurso Inominado focado na reforma do capítulo atinente aos encargos de gestão, sustentando a impossibilidade de redução proporcional ou modificação judicial da taxa de administração, colacionando a aplicação da Súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça. Pugnou, de igual modo, pelo afastamento da condenação em danos morais ou pela redução do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido defendendo o acerto integral da decisão de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Passo ao exame do mérito.

No mérito, cinge-se o inconformismo recursal na pretensão da administradora em realizar o abatimento integral da taxa de administração sobre os valores a serem devolvidos ao consorciado excluído, bem como na insurreição contra a condenação por danos morais.

Com relação aos encargos de gestão, razão assiste em parte à recorrente. A matéria sob exame encontra-se amplamente sumulada e pacificada nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, por meio do enunciado da Súmula nº 538, o entendimento de que "as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não sendo ilegal a cobrança de percentual superior a 10%".

Decorre logicamente da livre estipulação a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir para mitigar ou reduzir proporcionalmente referida taxa sob a ótica de que o consorciado usufruiu do grupo por tempo reduzido. A taxa de administração visa remunerar todos os serviços de gestão, organização, custos de venda e estruturação contábil que ocorrem primordialmente no ingresso do participante e na manutenção do fundo comum.

Assim sendo, havendo a exclusão ou desistência do consorciado, a administradora tem o direito de reter integralmente o montante da taxa de administração previsto no contrato, calculado exclusivamente sobre o percentual das parcelas efetivamente quitadas pelo autor (no caso, 7 parcelas). Reforma-se a sentença de piso tão somente neste capítulo para afastar a proporcionalidade de tempo nela calculada.

Por outro lado, no que concerne ao pleito recursal de reforma da condenação por danos morais, este não merece prosperar.

O dano moral, em âmbito de relações de consumo, resta caracterizado quando a conduta do fornecedor ultrapassa as barreiras do mero descumprimento de deveres contratuais e atinge diretamente a dignidade, a integridade psíquica ou a paz de espírito do consumidor, impondo-lhe desgaste desarrazoado e manifesto desamparo.

No caso concreto, o autor viu-se compelido a interromper o pagamento do consórcio em decorrência de força maior de natureza trágica e imprevisível: o acometimento por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico severo, com sequelas motoras e afasia. Trata-se de consumidor em estado severo de vulnerabilidade biológica e socioeconômica.

Diante desse cenário, a conduta da requerida em reter de forma abusiva e quase integral os valores vertidos pelo autor ao longo de meses — sob o pretexto de incidência de múltiplos encargos cumulados, taxas de permanência e cláusula penal —, disponibilizando para devolução um saldo ínfimo (R$ 1.430,88 de um total de mais de R$ 7.000,00 pagos), representou verdadeira punição desproporcional àquele que foi vitimado por grave enfermidade.

Essa postura omissiva em mitigar os danos, alinhada à retenção predatória de recursos de quem necessitava deles para subsistência e tratamentos médicos, expôs o recorrido à angústia profunda, sentimento de impotência e humilhação que superam de longe as raias do mero aborrecimento cotidiano. Há evidente nexo de causalidade entre a conduta espoliadora da administradora e a lesão aos direitos da personalidade do consorciado.

Portanto, a condenação em danos morais deve ser categoricamente mantida. O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau revela-se adequado, proporcional e em perfeita consonância com os critérios punitivo-pedagógico da responsabilidade civil, não merecendo qualquer minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a Sentença recorrida, unicamente para autorizar a retenção integral da taxa de administração prevista em contrato, a incidir estritamente sobre as parcelas efetivamente quitadas pelo autor até o momento de sua exclusão do grupo, afastando a proporcionalidade linear temporal aplicada na origem.

Mantenho integralmente mantida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fixada no comando sentencial de piso.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos exatos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao eminente Relator ouso divergir parcialmente de seu judicioso voto.

No caso em tela, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido efetivamente permaneceu vinculado ao grupo de consórcio, devendo ser calculada de forma proporcional sobre o valor pago, e não em sua integralidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da administradora por um serviço que deixou de ser prestado após a exclusão do consorciado. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
(TJES, Apelação Cível nº5008320-59.2023.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador:2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 06/03/2026). (g.n)

RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025.)

Sendo assim, a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado não deve ser a integralidade prevista em contrato, mas sim o valor proporcional, que reflete o verdadeiro custo de administração gerado pelo autor enquanto ativo no grupo, preservando o equilíbrio contratual preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, divirjo da nobre Relatora e
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso inominado interposto pela Administradora de Consórcio, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro